Tribunal: TJMT
Processo: 1012775-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012775-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVANTE), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), ANGONESE & CIA LTDA - CNPJ: 09.402.183/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E TUTELA DE ANTECEDÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS – MERCADO DE FUTUROS COM TRAVAS CONTRATUAIS – ATRASO NAS ENTREGAS – RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE ALGUMAS ENTREGAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – PRETENDIDA A MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DE PAGAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos contratos de compra e venda futura de grãos, celebrados com o fito de ter segurança de lucro em caso de eventuais variabilidades do mercado, a demora na realização das entregas pode traduzir, por si só, inadimplemento contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento apresentado por ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. em face da decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Compensação de Débitos e Tutela de Antecedência n. 1012540-06.2021.8.11.0015, movida em face de ANGONESE & CIA LTDA , indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no deferimento da retenção de valores pagos pelo agravado ao agravante, com o fito de resguardar o adimplemento de indenização suplementar, multa contratual e demais ressarcimentos.

Em suas razões, o agravante alega que firmou com o agravado 19 (dezenove) contratos de compra e venda futura de soja em grãos a granel, que perfazem a quantia de 11.3050358kg (onze milhões trezentos e cinco mil e trezentos e cinquenta e oito quilogramas), ao valor total de R$ 19.866,148,75 (dezenove milhões oitocentos e sessenta e seis mil cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Aduz que tais contratos versavam sobre compra de colheita futura, com travas nos preços, o que traria garantias ao produtor, bem como ao agravante, que revenderia as sementes, inclusive mediante assunção dos riscos de desvalorização.

Afirma que o contrato vinha sendo regularmente cumprido até que, a partir de 18/02/2021, o agravado passou a atrasar a entrega da mercadoria e ainda a realizar as entregas de forma parcial, de sorte que foi necessária a retenção de pagamentos, conforme expressa previsão contratual, sobretudo porquanto o fator temporal, dada a sazonalidade do comércio de tais mercadorias, é decisivo, e os mencionados atrasos lhe causaram prejuízos de monta.

Aduz, ainda, que o agravado responde a diversas ações que reclamam elevados valores, de modo que a restituição a ele dos valores retidos implicaria em insolvência em relação ao ajuste dos valores relativos aos prejuízos que suportou.

Por fim, registra que o contrato em questão conta com seguro em valor superior àquele retido, de modo que o risco de insolvência por sua parte seria inexistente.

Requer, pois, em sede liminar, a concessão da tutela de urgência para inibir que o agravado se valha de medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança em seu desfavor, deferindo-se, outrossim, a retenção dos valores referentes a entregas efetuadas pelo agravado a destempo.

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

A liminar recursal foi deferida em decisão de ID. 95128450.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID. 97324483, pugnando pelo desprovimento do agravo.

O Juízo
a quo
prestou informações através do Ofício de ID no 95903636.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Adianto que o presente recurso deve ser provido, explico.

Trata-se, na origem, de Ação de Rescisão Contratual c/c Compensação de Débitos e Tutela de Antecedência ajuizada por ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A., em face de ANGONESE & CIA LTDA.

Em suas razões, o agravante alega que firmou com o agravado 19 (dezenove) contratos de compra e venda futura de soja em grãos a granel, que perfazem a quantia de 11.3050358kg (onze milhões trezentos e cinco mil e trezentos e cinquenta e oito quilogramas), ao valor total de R$ 19.866,148,75 (dezenove milhões oitocentos e sessenta e seis mil cento e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Aduz que tais contratos versavam sobre compra de colheita futura, com travas nos preços, o que traria garantias ao produtor, bem como ao agravante, que revenderia as sementes, inclusive mediante assunção dos riscos de desvalorização.

Afirma que o contrato vinha sendo regularmente cumprido até que, a partir de 18/02/2021, o agravado passou a atrasar a entrega da mercadoria e ainda de forma parcial, de sorte que foi necessária a retenção de pagamentos, conforme expressa previsão contratual, sobretudo porquanto o fator temporal, dada a sazonalidade do mercadejo de tais mercadorias, é decisivo, e os mencionados atrasos lhe causaram prejuízos de monta.

Ajunta, ainda, que o agravado tem contra si diversas ações que reclamam elevados valores, de modo que a restituição a ele dos valores retidos implicaria em insolvência em relação ao ajuste dos valores relativos aos prejuízos que suportou.

Por fim, registra que o contrato em questão conta com seguro em valor superior àquele retido, de modo que o risco de insolvência por sua parte seria inexistente

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o agravante demonstrou suficientemente a onerosidade excessiva causada pelo comportamento do agravado, que, injustificadamente atrasou por períodos consideráveis, por vezes atingindo um mês, a entrega das sementes já pactuada.

Convém anotar, no caso em estima, que os contratos celebrados referem-se à compra e venda futura de grãos, de modo que o produtor rural o celebra com o fito de ter segurança de lucro em caso de eventuais variabilidades do mercado, ao passo que o comprador, ao tempo em que suporta os riscos atinentes à mencionada variabilidade, vale-se da possibilidade de experimentar lucros justamente com a valorização dos grãos no mercado.

Nesse contexto, tem-se por evidente que o fator tempo é preponderante e ínsito ao contrato, podendo implicar em ganhos ou prejuízos expressivos, de modo que se pode concluir que o atraso verificado no caso traduz, por si só, inadimplemento contratual. Não outro o motivo de se incluir neste contrato cláusula expressa facultando ao comprador a retenção dos pagamentos em caso de mora na entrega, ou de entrega a destempo.

Expressando acertada compreensão sobre o tema, o colendo Tribunal da Cidadania, ao decidir questão em que o produtor rural pretendia a comercialização dos grãos ao preço atual de mercado, entendeu que:

Civil. Recurso especial. Ação revisional de contratos de compra e venda de safra futura de soja. Ocorrência de praga na lavoura, conhecida como 'ferrugem asiática'. Onerosidade excessiva. Pedido formulado no sentido de se obter complementação do preço da saca de soja, de acordo com a cotação do produto em bolsa que se verificou no dia do vencimento dos contratos. Impossibilidade.

-
A soja é uma 'commodity', ou seja, um bem básico com qualidades uniformes. É natural que tal produto seja comercializado a prazo diferido, pois no ato da contratação, o agricultor é motivado pela expectativa de alta produtividade do setor, o que, em tese, conduz à queda dos preços; e, em contrapartida, ele sabe da possibilidade de alta na cotação do dólar, circunstância que é absolutamente previsível neste ramo e leva à alta do valor da saca. Em suma, trata-se de um contrato cuja finalidade econômica é minimizar o risco de prejuízo das partes, tendo como contrapeso um estreitamento das margens de lucro.

-
Apesar de tais expectativas de natureza subjetiva, em essência tal contrato é comutativo, nos termos dos precedentes do STJ. A negociação é influenciada pelas leituras que as partes fazem acerca dos riscos futuros, mas as prestações são certas
.
Assim, o fundamento para a constatação, ainda que em tese, da ocorrência de onerosidade excessiva deve estar fundado na alteração inaceitável da comutatividade e não na quebra das expectativas pré-contratuais meramente subjetivas. As prestações são sempre definidas pelo exercício da autonomia de vontade das partes, de modo que a álea a considerar é aquela baseada nos limites aceitáveis do equilíbrio contratual e não nas valorações de interesses precedentes à contratação.

- Não obstante a literalidade do art. 478 do CC/02 - que indica apenas a possibilidade de rescisão contratual - é possível reconhecer onerosidade excessiva também para revisar a avença, como determina o CDC, desde que respeitados, obviamente, os requisitos específicos estipulados na Lei civil. Há que se dar valor ao princípio da conservação dos negócios jurídicos que foi expressamente adotado em diversos outros dispositivos do CC/02, como no parágrafo único do art. 157 e no art. 170.

- Na presente hipótese, porém, mesmo admitida a revisão, o pedido formulado não guarda qualquer relação com a ocorrência de onerosidade excessiva. O recorrente não pretende retomar o equilíbrio das prestações, mas transformar o contrato de compra e venda futura em um contrato à vista e com isso suprir eventuais discrepâncias entre suas expectativas subjetivas e o resultado apresentado em termos de lucratividade.

- Ademais, nos termos de precedentes do STJ, a ocorrência de 'ferrugem asiática' não é fato extraordinário e imprevisível conforme exigido pelo art. 478 do CC/02.

Recurso especial ao qual se nega provimento.

(REsp 977.007/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 02/12/2009)

Pois bem.

Não bastasse, tem-se ainda que, conforme demonstrado na inicial, o recorrido já se vê enredado em outras ações de cobrança atinentes a elevadas montas, de modo que se visualiza, neste momento de cognição sumária, risco de inadimplemento em relação aos danos causados ao agravante.

Demais disso, reforça a possibilidade do deferimento da tutela o fato de que a solvência do agravante se vê garantida por meio de apólice de seguro.

Com efeito, ao que consta, o prejuízo suportado pelo agravante perfaz a monta de R$ 5.318.663,00, consoante laudo técnico, ao passo que a apólice de seguro apresenta o valor de R$7.074.895,10, suficiente, neste momento, à garantia de sua solvência.

Portanto, necessário prover o presente recurso para inibir que o agravado se valha de medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança em seu desfavor, deferindo-se, outrossim, a retenção dos valores referentes a entregas efetuadas pelo agravado a destempo.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para inibir que o agravado se valha de medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança, permitindo, outrossim, a retenção dos valores referentes a entregas efetuadas pelo agravado a destempo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021